Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1003361-84.2021.8.11.0003.
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: INACIO RODRIGUES DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/09/2021
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003361-84.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), INACIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 303.507.431-34 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1003361-84.2021.8.11.0003.

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DA COMARCA
DE RONDONÓPOLIS
/MT.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Recorrid
o
:
INACIO RODRIGUES DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 27/09/2021

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021